Tribunal: TJBA
Processo: 8116109-11.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8116109-11.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: RUBENS DE OLIVEIRA MELO

Advogado(s)
:
MARCELO OLIVEIRA D ALMEIDA MONTEIRO, CARLOS ALBERTO PERRELLI FERNANDES, MURILLO BAGANO GUIMARAES SOUZA, MARIA WILMA VITORINO FEITOSA MOTA

APELADO: IGREJA PENTECOSTAL GLOBO CELESTE

Advogado(s)
:
NATALIA MARQUES BITTENCOURT DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IMÓVEL URBANO. ALEGADO ESBULHO DE ÁREA SITUADA AOS FUNDOS DE IGREJA. AUSÊNCIA DE PROVA DO EXERCÍCIO DA POSSE ANTERIOR. PROPRIEDADE DESACOMPANHADA DE ATOS POSSESSÓRIOS. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO LOCATÍCIA RECONHECIDA EM SENTENÇA ANTERIOR. REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Nas ações possessórias tutela-se a posse enquanto situação de fato, não o domínio enquanto situação de direito. O proprietário que nunca exerceu posse efetiva sobre o bem é carecedor de ação possessória, cabendo-lhe as vias petitórias (reivindicatória ou imissão na posse).

2. Incumbe ao autor da ação de reintegração de posse demonstrar, nos termos do art. 561 do CPC: (a) sua posse anterior; (b) o esbulho praticado pelo réu; (c) a data do esbulho; e (d) a perda da posse.

3. A mera condição de proprietário, comprovada por certidão de matrícula imobiliária e transmissão por herança (saisine), não é suficiente para caracterizar o exercício da posse tutelável pelo interdito possessório, sendo necessária a demonstração de atos possessórios concretos sobre a área específica objeto do alegado esbulho.

4. A existência de sentença anterior, proferida entre as mesmas partes e sobre o mesmo imóvel, reconhecendo a inexistência de relação locatícia entre autor e ré, compromete a tese de que o apelante exercia posse indireta na qualidade de locador sobre a área ocupada pela igreja.

5. A confissão do próprio autor de que "o terreno, por muitos anos, ficou fechado e não foi utilizado de forma ativa" e que "é impossível comprovar que o terreno sempre foi utilizado de forma contínua, pois o mesmo sempre permaneceu fechado e fora da vista do público" revela a ausência de exercício efetivo da posse sobre a área litigiosa.

6. A prova documental de que o autor exercia posse indireta sobre outra porção do imóvel, locada a empresa diversa, não se estende automaticamente à área ocupada pela igreja, situada em local distinto e sem qualquer comprovação de vínculo locatício.

7. A ocupação pela igreja há mais de 21 anos (desde 2004), com realização de construções, manutenção do espaço e exercício de atividades religiosas de forma contínua e pacífica, associada à alegação de doação pelo antigo proprietário e à ausência de oposição durante décadas, revela consolidação da situação possessória da apelada.

8. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8116109-11.2021.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que é apelante RUBENS DE OLIVEIRA MELO e apelada IGREJA PENTECOSTAL GLOBO CELESTE.

ACORDAM os Desembargadores da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em conformidade com o voto da Relatora, NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença recorrida que julgou improcedente o pedido de reintegração de posse.

Salvador, .